Tribunal: TJMT
Processo: 1066299-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066299-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELI BERGAMASCHI PERIN - CPF: 424.608.320-87 (RECORRENTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas e deixou de analisar os documentos constantes nos autos, especificamente o extrato bancário que comprovaria o pagamento de todas as faturas de energia elétrica via débito automático, incluindo a fatura com vencimento em 03/12/2023.

A embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1066299-19.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Neli Bergamaschi Perin

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos declaratórios.

A embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de duas faturas com a mesma data de vencimento (03/12/2023), referentes aos meses de outubro e novembro, tendo sido comprovado o pagamento de apenas uma delas, permanecendo em aberto a fatura referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 47,00.

A alegação da embargante de que o extrato bancário de ID 293641869 comprovaria o pagamento de todas as faturas não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a análise do referido documento, em conjunto com as demais provas produzidas, especialmente o histórico de pagamentos apresentado pela concessionária de energia elétrica, confirma a tese adotada no acórdão embargado.

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025